Tribunal: TJDFT
Processo: 0797218-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. 3a SÉRIE. 4o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. AUSÊNCIA. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Distrito Federal detém legitimidade para a causa que tem como objeto a incorporação de gratificação aos proventos da aposentadoria, pois atua como garantidor das obrigações do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF (Lei Complementar no 769/2008, art. 4o, §2o). Preliminar de nulidade do processo suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
3. A GAA visa premiar o professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização.
4. O professor de 3a série, correspondente ao 4o ano do ensino fundamental, atua com alunos já alfabetizados, que finalizaram o Ciclo de Alfabetização, portanto não trabalha exclusivamente em séries de alfabetização e não atua como alfabetizador.
5. Se a declaração ID 73094450, emitida pela Escola Classe 12 do Gama em 8/8/2024, foi retificada para constar que a autora não exerceu atividades de alfabetização, pois atuou em regência de classe de 3a série, não faz jus à incorporação da GAA relativa ao período de 1/1/2008 a 31/12/2008 (ID 73094444 - Pág. 16 a 20).
6. Nesse sentido: Acórdão 1791418, 07217734020238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, DJE: 7/12/2023. Acórdão 1726922, 07527721020228070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, DJE: 19/7/2023.
7. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.